Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 68841421, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos JURANDI GUIMARAES CAXIAS (PCT ao ID: 62438717), JUSCIANO FRANCISCO LOPES (PCT ao ID: 62438677), KARLA DE MEDEIROS PAIVA (PCT ao ID: 62438678) e KARLA REZENDE SOUZA BENICIO (PCT ao ID: 62438679). Compulsando os autos, verifica-se a extinção do feito, em virtude do pagamento, em relação aos créditos de JULIO CESAR RICARDO DOS SANTOS (sucessor de JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS - requisitório de ID: 61718142); KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO (requisitório de ID: 61952545) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (requisitório de ID: 61952548 - honorários contratuais e de execução), todos à decisão de ID: 67128416. De igual modo, observo que o feito foi extinto em razão da quitação, em relação aos valores devidos aos substituídos JULIO SOARES DA SILVA NETO (decisão de ID: 11849364) e JURACY RODRIGUES BARBOSA (ID: 43319560). JURACI ALVES DUTRA teve sua desistência homologada ao ID: 11849310. Lado outro, quanto ao substituído JULIO CESAR PEREIRA, vislumbro que a expedição do PCT 0701952-06.2020.8.07.0000 está acostada ao ID: 13960057, no entanto as partes não foram intimadas do Ofício no 481/2021/COORPRE de IDs: 22766902 e 22766903. Por fim, quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de ID: 68841421. Digam as partes sobre o Ofício COORPRE de IDs: 22766902 e 22766903. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR